Tribunal: TJPA
Processo: 0814430-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814430-97.2018.8.14.0301

APELANTE: MERCIA REGINA SANTOS DA LUZ

APELADO: ELIZABETE DE JESUS NOBRE LUCAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MÉRCIA REGINA SANTOS DA LUZ contra sentença proferida na Ação de Despejo por Falta de Pagamento e por Infração Legal e Contratual, ajuizada em face de ELIZABETE NOBRE DA SILVA LUCAS. A autora alegou existência de contrato verbal de locação de imóvel situado em Belém/PA, com inadimplemento de aluguéis entre março de 2017 e janeiro de 2018, requerendo a rescisão do contrato, despejo da ré, condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, além de custas e honorários. A ré contestou afirmando que a relação entre as partes se fundava em contrato de compra e venda, e não de locação, além de ter formulado reconvenção. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, por ausência de prova do contrato de locação e da inadimplência, e rejeitou a reconvenção. A apelante defende que o ônus da prova quanto à alegada compra e venda incumbiria à ré, e que houve cerceamento de defesa. Requereu o provimento do recurso ou a anulação da sentença para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve equívoco na distribuição do ônus da prova quanto à existência da relação locatícia; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 373 do CPC estabelece que cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito; somente após essa demonstração incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

4. Embora seja admitida a locação verbal, a autora não apresentou nenhum elemento probatório — documental ou testemunhal — que comprovasse a existência da alegada relação locatícia, tampouco os valores inadimplidos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

5. A alegação da ré sobre a existência de compra e venda do imóvel não inverte automaticamente o ônus da prova, pois tal incumbência só surge caso a parte autora comprove previamente o fato constitutivo — no caso, a existência da locação.

6. Não se constata cerceamento de defesa, pois a ausência de requerimento específico e fundamentado de produção de prova testemunhal na fase oportuna inviabiliza tal alegação.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que, na ausência de prova mínima do contrato verbal de locação, impõe-se a improcedência da ação de despejo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao autor o ônus de provar a existência do contrato verbal de locação em ação de despejo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. A alegação de fato impeditivo pelo réu não transfere o ônus da prova se o autor não comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

3. A ausência de requerimento específico e fundamentado para produção de prova testemunhal inviabiliza o reconhecimento de cerceamento de defesa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 487, I; 85, §11; 98, §3º; Lei nº 8.245/91.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, AC nº 1003212-52.2013.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 23.09.2019;

TJ-MG, AC nº 1039813-00.0985.3.001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 31.01.2019;

TJ-SP, AC nº 1000994-98.2018.8.26.0642, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 18.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0814430-97.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: MÉRCIA REGINA SANTOS DA LUZ

APELADA: ELIZABETE NOBRE DA SILVA LUCAS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MÉRCIA REGINA SANTOS DA LUZ em face da sentença de 1º grau proferida pelo douto juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém na AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E POR INFRAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL ajuizada por MÉRCIA REGINA SANTOS DA LUZ em face de ELIZABETE NOBRE DA SILVA LUCAS que julgou IMPROCEDENTE a demanda.

Na petição inicial a parte autora alegou existência de contrato verbal de locação do imóvel situado na Passagem Santa Clara, nº 39, Bairro do Guamá, Belém/PA, com aluguel mensal de R$ 1.500,00.

Sustentou inadimplência de março/2017 a janeiro/2018, totalizando R$ 18.956,34. Requereu: a) Rescisão do contrato verbal de locação; b) Despejo da requerida; c) Condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos; d) Custas processuais e honorários advocatícios.

CONTESTAÇÃO: A requerida apresentou contestação e reconvenção alegando: (i) preliminar de impugnação à justiça gratuita; (ii) no mérito, negou a existência de contrato de locação, afirmando ter firmado contrato de compra e venda do imóvel; (iii) comprovou pagamentos realizados à autora; (iv) em reconvenção, pleiteou devolução em dobro dos valores pagos e condenação por litigância de má-fé.

O juízo a quo julgou improcedente a ação por ausência de prova da relação locatícia e da inadimplência alegadas, reconhecendo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Também rejeitou a reconvenção por ausência de má-fé.

Transcrevo o dispositivo da sentença objurgada id. 182994713:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 487, I DO CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, estando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a circunstância econômica adversa, conforme dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquive-se.

Belém, 16 de dezembro de 2022.

Em suas RAZÕES RECURSAIS a apelante MÉRCIA REGINA SANTOS DA LUZ sustenta que, ao alegar a existência de contrato de compra e venda, a apelada atraiu para si o dever de comprovar fato impeditivo ao direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou documentos hábeis a comprovar tal transação.

Defende que a sentença impôs à autora o ônus de provar fato negativo (inexistência de compra e venda), o que considera indevido e inviável. Aponta ainda cerceamento de defesa, pois não lhe foi facultada a produção de prova testemunhal.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a procedência da ação de despejo e condenação da apelada ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Contrarrazões do apelado defendendo a manutenção da sentença, reiterando a inexistência de relação locatícia e a legitimidade dos pagamentos efetuados para aquisição do imóvel.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A apelante sustenta que, tendo a apelada alegado fato impeditivo (existência de compra e venda), caberia a esta o ônus de comprová-lo, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

O argumento, contudo, não merece prosperar.

O artigo 373 do CPC estabelece:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

A distribuição do ônus probatório segue uma lógica sequencial: primeiro, o autor deve provar os fatos constitutivos de seu direito; somente após tal comprovação é que surge para o réu o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No caso em análise, a apelante ajuizou ação de despejo por falta de pagamento, fundamentada em suposto contrato verbal de locação.

A Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), embora admita contratos verbais de locação, não dispensa a necessidade de prova da relação jurídica quando contestada em juízo.

Assim, a existência de contrato de locação verbal pode ser demonstrada por uma variedade de meios de prova, tais como trocas de mensagens por e-mail ou aplicativos de comunicação, comprovantes de depósitos ou transferências bancárias efetuadas a título de pagamento de aluguéis, bem como por meio de prova testemunhal.

No caso em apreço, não se desincumbiu a apelante do ônus de comprovar a existência do alegado contrato verbal de locação, uma vez que não foram colacionados à exordiais quaisquer elementos probatórios aptos a evidenciar a relação locatícia, encargo que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, mostra-se equivocado o argumento da apelante no sentido de que caberia à parte adversa comprovar a alegada compra e venda do imóvel, sem que antes tenha ela própria demonstrado, de forma minimamente satisfatória, a existência da locação que sustenta como base de sua pretensão.

Nesse sentido:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ART. 373, INCISO I, DO NCPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. O fato de as empresas-rés terem sua sede no endereço do imóvel descrito na inicial como locado pela autora, por si só, não comprova a celebração de locação verbal . Controversa a existência de tal relação entre as partes e sem que a autora se desincumbisse de comprovar o fato constitutivo de seu direito, de rigor a improcedência da pretensão inicial. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10032125220138260100 SP 1003212-52.2013 .8.26.0100, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 23/09/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - REVELIA DA PARTE RÉ - COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC. A revelia possui, como efeito material, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, o que não exime à autora do ônus de produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC . Não havendo elementos capazes de demonstrar que, de fato, as partes celebraram contrato de locação verbal, a confirmação da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10398130009853001 MG, Relator.: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019)

LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – Ação de cobrança – Ausência de prova da existência de contrato verbal de locação com o réu – Fato constitutivo do direito sem comprovação – Ação desacolhida, em sentença que apreciou com acuidade os fatos e o direito em discussão - Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000994-98.2018.8 .26.0642 Ubatuba, Relator.: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 18/01/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2024)

Deste modo, a autora/apelante não logrou êxito em demonstrar a existência do contrato verbal de locação que alega, tampouco comprovou a suposta inadimplência da parte requerida, revelando-se ausente prova mínima do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tal conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada sobre a matéria e com o regime legal de distribuição do ônus probatório, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante ao patrono da apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025